Tribunal: STF
Processo: AP 1773
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de JOAO BATISTA BORGES CORREA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 166).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2025 (eDoc. 172).
Em 29/4/2025, em razão do do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JOAO BATISTA BORGES CORREA (eDoc. 175).
Em 11/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou o cumprimento da pena pelo executado (eDoc. 203).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 204).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de João Batista Borges Corrêa apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
Ao final, requereu “informações atualizadas sobre o adimplemento ou não da pena de multa” (eDoc. 207).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Hospital de Regional de Sobradinho (eDoc. 204, fls. 549-553, 588-589, 599-600), e que participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 204, fls. 536-537).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.
Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RISTF:

(A) em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAO BATISTA BORGES CORREA (CPF nº 443.842.541-72), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal);
(B) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhe informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada na decisão que condenou JOAO BATISTA BORGES CORREA (CPF nº 443.842.541-72), ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), encaminhando a respectiva documentação comprobatória.

Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente